Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014058-76.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002338-71.2020.811.0025 - COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública no 1002338-71.2020.811.0025, que recebeu a ação.
Aduz o Agravante a insubsistência dos fundamentos da decisão agravada, a manifesta comprovação da natureza técnica e especializada do serviço prestado, e ausência de indícios mínimos quanto a prática de ato ímprobo.
Afirma que a tese do Ministério Público é no sentido de que os Requeridos Altir Antônio Peruzzo e Hermes Lourenço Bergamin, respectivamente prefeito e ex-prefeito do Município de Juína/MT praticaram ato de improbidade administrativa, com lesão ao erário, ao contratarem a banca de advocacia, com dispensa de licitação, para promoção de ações rotineiras, quando dispunha de setor jurídico.
Destacam que, da própria inicial, é possível extrair que o Agravante não interferiu no processo de inexigibilidade da licitação.
Acentua que o serviço foi efetivamente prestado, e que inexiste qualquer questionamento quanto a isso, sendo incontroverso que: “a) Os advogados que compõe a banca da agravante possuem a expertise necessária para executar o serviço pelo qual foram contratados; b) A agravante prestou o serviço contratado; c) O serviço foi prestado a contento; d) Inexiste notícia de que a agravante de qualquer modo interferiu na decisão administrativa dos gestores municipais que decidiram pela contratação mediante dispensa de licitação.” (sic Id 96856979, p. 5)
Cita ações tributárias ajuizadas pelo Município de Juína que foram interpostas pela Agravante, onde o Município tenta receber quantia vultuosa em créditos tributários, as demandaram conhecimento técnico especializado.
Sublinha que, se houver irregularidades formais na sua contratação, estas não impõem a devolução dos valores percebidos, nem a sua responsabilização por ato de outrem.
Traz a colação julgado em caso semelhante a este, onde a ação foi julgada improcedente, a qual tramitou na Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Oportuno reprisar que segundo o Código de Processo Civil, a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, poderá ser deferida nos casos em que “houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, antes do pronunciamento da turma ou câmara.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
A Ação de base foi proposta pelo Ministério Público sob o argumento de que houve irregularidade na contração do Agravante, por suposta irregularidade na dispensa do procedimento licitatório.
É sabido que nessa fase processual da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se exige prova pré-constituída, basta que o Ministério Público demonstre a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, a caracterizar justa causa.
Neste aspecto o MM. Juiz do feito bem pontuou:
“(...)
De acordo com a exordial, os dois primeiros requeridos contrataram o escritório de advocacia que figura como requerido também (a bem da verdade, contrataram o escritório Maizman Et. Rodrigues Advogados Associados, cuja composição societária e nome social foi posteriormente modificada para Ferreira Et Rodrigues Advogados Associados – EPP), com dispensa de licitação, tendo firmado os contratos n. 051/2012 e 230/2012 na gestão do requerido Altir Antônio Peruzzo e o contrato n. 177/2013 na gestão de Hermes Lourenço Bergamim, todos com o objetivo de instrumentalizar a execução de créditos tributários municipais, e com cláusula de pagamento atrelada a esses serviços, sem justificar a excepcionalidade do objeto ou a especialidade notória do serviço a ser executado pelos contratados, e por essa razão, teriam desobedecidos os ditames da Lei n. 8.666/93, de forma consciente e intencional, residindo aí, o dolo genérico de violar proibições/limitações legais de formalização de contratos administrativos sem a prévia seleção pública concorrencial.
Eis, nesse simples resumo, as imputações lançadas na inicial, que, como se vê, são de fácil compreensão e visualização, não existindo nada que macule o direito de defesa dos acusados ou que atrapalhe ou dificulte a intelecção de qual ato ilícito lhes é atribuído, razão porque, é obvio concluir, que inexiste inépcia da peça inicial, mormente porque, insista-se, discutir se eles agiram com intenção de se locupletar ou de favorecer terceiro, violando normas legais sobre a contratação pública, é evidente questão afeta ao meritum causae e não se confunde com nenhum requisito ou elemento básico da petição inicial.
(...)
Recorde-se, en pasant, que o recebimento da ação de improbidade se assemelha ao recebimento da denúncia em sede criminal, isto é, malgrado a gravidade e a seriedade da existência de um procedimento sancionatório, a rejeição de plano somente pode ser admitida quando a inexistência de elementos caracterizadores da improbidade administrativa seja cristalina, pulule dos autos e a carência de provas na inicial seja gritante, o que longe está de ter ocorrido na hipótese versanda.
(...)
Diga-se, ainda, que a surrada alegação defensiva de que a aprovação das contas da gestão municipal pelo Tribunal de Contas do Estado afastaria a possibilidade de sanção no âmbito da improbidade administrativa, é desprovida de juridicidade, na medida em que se trata de máxima jurídica bastante comezinha serem as instâncias civil, administrativa e penal absolutamente independentes, exatamente porque lidam com fatos, conceitos e regramentos distintos. Noutras palavras: a prestação de contas pode ser muito bem aprovada pelo juízo técnico-político da Corte de Contas, mas os fatos nela detectados gerarem responsabilidades de outro jaez (civil ou penal), porque o enfoque e os valores observados são distintos.
Finalizando: não há nessa quadra de cognição, qualquer motivo justo a se impedir o desenrolar da marcha procedimental, a fim de permitir ao Parquet a prova de que a contratação acoimada de ilegal também foi ímproba, porque teve intenção ou ao menos previsão do resultado danoso alegadamente perpetrado contra os cofres públicos, e, ao mesmo tempo, conceder aos réus a possibilidade de demonstrar a especialidade, a técnica impar ou distintiva dos serviços contratados e prestados, que justificaria a pactuação direta, sem licitação.
Em outros dizeres: não existe, neste momento, elemento probatório que justifique cessar o contraditório judicial, que autorize estancar o direito dos litigantes à ampla defesa, de modo a demonstrar, em juízo de certeza exauriente, a existência ou inexistência das ações ímprobas objeto do litigio.
Diga-se, aliás, que a alegação ministerial de que a contratação não foi antecedida de qualquer justificativa administrativa específica, apontando a expertise notória, a complexidade técnica dos serviços, é bastante plausível, porque, foi somente nas defesas preliminares que esses argumentos vieram a ser esgrimidos, não existindo prova documental nenhuma de que essas ponderações e argumentos tenham sido sopesados e valorados quando da contratação, o que autoriza a ilação de que a contratação, ao menos formalmente, destinava-se a subsidiar a cobrança de créditos administrativos, função que não exige nenhuma expertise ou saber técnico diferenciado, o que também não se exige para recuperação de créditos tributários, inclusive porque, ao menos em linhas gerais, esse é o serviço dos departamentos de tributação de qualquer órgão administrativo.
Assim sendo, havendo plausibilidade e indícios de prejuízos e de lesão ao Erário e de possível malferimento de princípios basilares do agir do administrador público, a continuação da ação de improbidade é medida de rigor, razão porque, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos a, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei.” (sic Id 96856980)
Registro ainda que as alegações do Recorrente demanda dilação probatória, sendo temerário obstar o prosseguimento da ação.
Evidencia-se da inicial que foram celebrados 3 (três) contratos de prestação de serviços jurídicos entre o Agravante e o Município de Juína, de números 051/2012, 230/2012 e 177/2013, com dispensa de licitação, mesmo existindo do Município Assessoria Jurídica constituída. O Ministério Público acrescentou, ainda, que a contratação foi para interposição de execuções fiscais, as quais seguem literalmente modelos pré-estabelecidos, sem complexidade.
Ressai do caderno processual que até o momento o Município de Juína teria pago a quantia de R$570.387,15 (quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
Com efeito, a contratação com o Poder Público impõe, em regra, a realização de procedimento de licitação, e no caso de dispensa da licitação, deve comprovar a notória especialização do profissional, a tornar-se inviável a competição, bem como a singularidade do objeto, ou seja, os serviços a serem executados devem ser de alta complexidade, o que, em princípio, não há como se aferir nos autos, neste momento processual.
Ademais, o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/1992, estabelece que o magistrado rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência ou inadequação da via eleita, o que não se verificou na ação de base.
Dessa forma, analisando os documentos que instruem os autos, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em favor do Agravante, uma vez que em análise de cognição sumária, constata-se a presença de indícios da prática de ato de improbidade, a conferir à ação justa causa, além da ausência das hipóteses trazidas pelo artigo 17 da LIA, cujas questões devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória, sem qualquer prejuízo ao resultado útil do processo, em se aguardar o julgamento pela Câmara Julgadora, oportunizando, assim, o contraditório do Agravado.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique ao Juízo singular o recebimento deste Recurso de Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora